Tribunal: TJES
Processo: 5019308-28.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019308-28.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: WEDERSON RODRIGUES MONTEIRO

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019308-28.2025.8.08.0012

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: WEDERSON RODRIGUES MONTEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUÍZA RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA DESCREDENCIADO. CANCELAMENTO DE CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo aplicativo Uber. Sentença que determinou a reativação de conta na plataforma digital de transporte em razão do cancelamento definitivo de seu cadastro sob a justificativa de violação aos termos de uso da empresa quanto a existência de processo criminal em desfavor da parte.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da licitude da conduta da empresa ao descredenciar o motorista parceiro, à luz da autonomia privada, da liberdade contratual e da ausência de comprovação de ato ilícito ou violação à boa-fé objetiva.

RAZÕES DE DECIDIR

Relação jurídica de natureza civil-obrigacional entre as partes, afastando a incidência da legislação consumerista.

Encerramento do vínculo motivado por suposta duplicidade de contas, com uso de nome diverso, o que configura descumprimento dos termos de uso da plataforma, devidamente demonstrado pela empresa Uber.

A atuação da empresa ré encontra amparo no art. 421, parágrafo único, do Código Civil, que consagra a liberdade de contratar, inclusive a liberdade de não contratar, não havendo obrigação de manutenção de vínculo contratual em desconformidade com suas regras internas.

Inexistência de prova quanto a eventual equívoco imputável à ré, recaindo sobre o autor o ônus da demonstração do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

Precedentes jurisprudenciais reconhecem a legitimidade da rescisão unilateral do contrato nas hipóteses de descumprimento contratual, desde que ausente abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva (como no caso da existência de processo criminal em desfavor da parte).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A empresa operadora de plataforma digital de transporte possui discricionariedade para descredenciar motorista parceiro que descumpre seus termos de uso, inclusive diante da existência de ação penal em desfavor da parte, em observância à autonomia contratual, não configurando tal conduta ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil, art. 421, parágrafo único;

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AI n. 5008288-47.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/04/2024;

TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002480-80.2021.8.19.0075 202300170113, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 07/02/2024;

TJ-MG - AC: 10000210841144001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação ajuizada por WEDERSON RODRIGUES MONTEIRO em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., na qual o autor alega que, na condição de motorista parceiro da requerida, teve sua conta desativada de forma abrupta, sob a justificativa genérica de existência de apontamento criminal, sem prévia notificação ou oportunização de defesa. Sustenta que a medida lhe ocasionou prejuízos financeiros, pleiteando a reativação de sua conta, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor de R$ 4.580,85, e de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
, via de consequência, determino o requerido que reintegre o requerente na sua plataforma como motorista. Quanto a esta obrigação de fazer, defiro a tutela de urgência devendo ser cumprida imediatamente, sob pena de multa a ser arbitrada no momento próprio.”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 17094174), pugnando pela reforma da sentença a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

O autor não apresentou Contrarrazões de Recurso Inominado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda não é consumerista, uma vez que o recorrente
utilizava a plataforma ré para exercício da sua atividade profissional, na figura de motorista parceiro, o que configura relação civil contratual.

Vejamos o entendimento da jurisprudência sobre a matéria:

Direito Civil. Apelação Cível. Ação De Cobrança Cumulada Com Indenização Por Danos Morais. Parceria Entre Motorista E Plataforma Uber . Ausência De Relação De Consumo. Inexistência De Repasse Indevido. Exercício Regular De Direito. Improcedência . Desprovimento. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível contra sentença pela qual se julgou improcedente pedido de motorista parceiro da plataforma Uber, que buscava repasse de R$ 391,17 referentes a corrida de longa distância e indenização por danos morais . 2. O apelante alegou cerceamento de defesa, aplicação do CDC, nulidade de documentos estrangeiros, falha de bloqueio automatizado em violação à LGPD e pleiteou reabertura da instrução probatória. 3. Entendeu-se, na sentença, não configurada relação de consumo, afastada a responsabilidade da plataforma por inadimplemento de usuário e julgou improcedentes os pedidos . II. Questão Em Discussão 4.
Há três questões em discussão
: (i) saber se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide; (ii)
saber se a relação entre motorista e plataforma configura relação de consumo, com aplicação do CDC
; e (iii) saber se houve ato ilícito no bloqueio de valores, apto a ensejar repasse e indenização por dano moral. III . Razões De Decidir 5. Não há cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para formar o convencimento do julgador, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. 6 .
A relação jurídica entre motorista e Uber é de parceria comercial, regida pelo CC, não configurando relação de consumo, conforme jurisprudência majoritária
. 7. A empresa atua como intermediadora digital, não garantindo o pagamento em caso de inadimplemento do usuário. Não comprovado repasse indevido, não há dever de indenizar . 8. O bloqueio decorreu de indícios de fraude, previsto nos termos de uso da plataforma, configurando exercício regular de direito. 9. A análise do caso contou com revisão humana, afastando alegada violação ao art . 20 da LGPD. IV. Dispositivo E Tese 10. Apelação cível desprovida . Honorários majorados para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Teses de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para julgamento antecipado da lide . 2. A relação entre motorista parceiro e plataforma Uber tem natureza comercial, regida pelo CC, afastada a incidência do CDC. 3. A plataforma não garante o pagamento das corridas em caso de inadimplemento do usuário, atuando apenas como intermediadora digital . 4. O bloqueio de valores diante de indícios de fraude constitui exercício regular de direito e não gera dever de indenizar." ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts . 421 e 422; CPC, arts. 370, 371 e 85, § 11; Lei nº 13.709/2018 ( LGPD), art. 20 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.435.628/RJ, Rel. Min . Humberto Martins, 2ª Turma, j. 05.08.2014; TJSP, Apelação Cível nº 1009325-22 .2018.8.26.0011, Rel . Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 25.07 .2017. (TJ-SP - Apelação Cível: 10045958220248260002 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/09/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2025)

Grifo meu

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER). DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CONDUTA IRREGULAR COMPROVADA ("VIAGENS COMBINADAS"). VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO . EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1.
Relação contratual de natureza civil/comercial.
A exclusão do motorista da plataforma, quando devida e corretamente motivada por descumprimento das normas de conduta e termos de uso, constitui exercício regular de direito da empresa parceira . 2. Provas nos autos que demonstram a realização de "viagens combinadas" entre a motorista e usuários, prática vedada pelas políticas da plataforma por comprometer a segurança e a integridade do sistema de intermediação. Quebra da confiança necessária à manutenção do vínculo contratual. 3 . Inexistência de ato ilícito por parte da requerida e, consequentemente, ausência do dever de indenizar por danos morais ou de reintegrar a motorista. Recurso não provido, com majoração dos honorários. (TJ-SP - Apelação Cível: 10094646120248260011 São Paulo, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 16/12/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2025)

Grifo meu

Assim sendo, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar, de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

Por outro lado, a empresa recorrida sustenta que agiu no exercício regular de direito ao promover o bloqueio da conta do autor, diante da constatação da existência de ação penal em desfavor da parte, processo nº º 5021940-61.2024.8.08.0012, em que foi realizada transação penal.

Nesse contexto, a conduta da recorrida encontra respaldo nos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual, os quais também compreendem a liberdade de não contratar, conforme disposto no parágrafo único do art. 421 do Código Civil. Vejamos o que dispõe o referido dispositivo:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Tal entendimento é reiteradamente acolhido pela jurisprudência pátria, que reconhece a natureza contratual-civil da relação entre motoristas parceiros e plataformas de intermediação digital, afastando a incidência da legislação consumerista e trabalhista, salvo em situações excepcionais.

Destarte, a postura da empresa encontra-se embasada nos princípios da autonomia privada e liberdade contratual, que também abarca a liberdade de não contratar, nos termos do art. 421 do Código Civil,

parágrafo único, conforme precedentes jurisprudenciais:

DIREITO CIVIL UBER. Ação de obrigação de fazer c/c lucros cessantes c/c danos matéria c/c danos morais c/c tutela de urgência. Descredenciamento do motorista/colaborador da plataforma de transporte. Pleito de recredenciamento, lucros cessantes e danos morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor- não assiste razão. Jurisprudência e doutrina vem entendendo que a natureza jurídica da relação entre o "motorista parceiro" e o aplicativo "UBER", não se trata de relação jurídica trabalhista nem tampouco consumerista, mas sim civil-contratual, sendo aplicável as regras do Código Civil. Empresa tem a liberdade de contratar e a autonomia privada é a regra, devendo o judiciário intervir apenas nos casos em que se verifique a violação ao princípio da boa-fé objetiva ou à função social do contrato, o que não ocorreu na hipótese. autor respondeu a um Termo Circunstanciado de Ocorrência Lícito o bloqueio preventivo. Improvimento. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002480-80.2021.8.19.0075 202300170113, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 07/02/2024).

CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - INCLUSÃO DE MOTORISTA PARCEIRO NA PLATAFORMA "UBER" - NEGATIVA DE CADASTRO - PRINCÍPIOS DA LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE - CC, ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO - EXEGESE - IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR A CONTRATAÇÃO - PRECEDENTES - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DESCABIMENTO 1 Ao dispor sobre os contratos em geral, o legislador positivou os princípios da liberdade contratual e intervenção mínima, outorgando aos contratantes autonomia para firmarem - ou não - suas avenças e imprimirem nelas os parâmetros e peculiaridades de seus interesses ( CC, art. 421, parágrafo único). "Portanto, sem que sejam ultrapassados os limites da autonomia da vontade, não é dado ao Estado-Juiz obrigar alguém a que participe de um negócio jurídico bilateral apenas à vista da intenção do outro proponente" ( AC n. 0307659-11.2019.8.24.0023, Des. Gerson Cherem II). 2 Inexiste dever de indenizar dano moral quando não configurado o ato ilícito. (TJ-SC - APL: 50291684920208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5029168-49.2020.8.24.0023, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 03/08/2021, Quinta Câmara de Direito Civil).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - MOTORISTA DESCREDENCIADO - PLATAFORMA UBER - RESTABELECIMENTO DO CADASTRO - IMPOSSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES - EXTENSÃO - PREVISÃO CONTRATUAL - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. A empresa contratante tem discricionariedade de rescindir vínculo com motoristas à luz da liberdade contratual e na forma expressamente pactuada, quanto à possibilidade de rescisão do negócio sem justa causa desde que haja notificação. Ausente a notificação, cabível lucro cessante pelo prazo do aviso prévio. A rescisão contratual quando praticada dentro do exercício regular de direito não enseja dano moral indenizável. (TJ-MG - AC: 10000210841144001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2021).

Consoante decidiu o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a manutenção ou não do cadastro do motorista na plataforma insere-se no âmbito da liberalidade da empresa, não se podendo compelir a contratante à continuidade da relação jurídica quando ausente violação à boa-fé objetiva ou à função social do contrato. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOTORISTA DESCREDENCIADO DE PLATAFORMA UBER. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Autor que era motorista da plataforma uber e alega descredenciamento abusivo, sem direito a contraditório e ampla defesa. 2. Considerando que a avença pactuada entre as partes tem natureza de contrato civil, tem-se como válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas. 3. Instauração do contraditório que se faz necessária, sobretudo diante do fato de que a manutenção, ou não, do cadastro do motorista na plataforma insere-se no âmbito da liberalidade da empresa agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI n. 5008288-47.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE VIA APLICATIVO. UBER. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA EMPRESA. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO PROVIDO. 1. O agravante não renovou o contrato do motorista agravado na plataforma digital por descumprimento dos respectivos Termos e Condições, principalmente por ter apresentado CNH que constava informação divergente da anterior, qual seja “data da 1ª habilitação”, bem como por não ter apresentado a carteira de habilitação definitiva, que é uma exigência da própria empresa. 2. A relação entre motorista e empresa de aplicativo possui natureza obrigacional, sendo regida, de tal maneira, pelo Código Civil. Logo, considerando que o agravado não se adequou às políticas da empresa contratante, não vejo, ao menos nesse momento processual, como manter ativo o seu cadastro da plataforma Uber como motorista. 3. Recurso provido. (TJES, AI n. 5006061-55.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2022).

Diante desse contexto, tenho que o autor não provou regularmente o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), de modo que o bloqueio caracterizou um exercício regular do direito da ré, na medida em que lastreada em fatos concretos que noticiaram a existência de processo criminal, o que poderia refletir negativamente na imagem da empresa.

Cumpre salientar, ainda, que o Código Civil trata da resilição unilateral em seu artigo 473, determinando que tal modo de extinção contratual se opera mediante denúncia notificada à outra parte. No presente caso, conforme mencionado, restou devidamente demonstrado nos autos que a parte recorrida violou o código de conduta.

Dessa forma, considerando que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a inexistência de violação contratual, tampouco qualquer ato ilícito por parte da empresa, não há que se falar em reativação do cadastro ou em indenização por danos morais. A atuação da recorrida decorreu do exercício regular de direito, nos exatos limites da autonomia contratual reconhecida pela legislação civil vigente.

Dessarte, necessário o provimento do recurso, para reformar da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença anexada ao ID 17094170 para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso, bem como ante a ausência de contrarrazões recursais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)